Tribunal: TJPA
Processo: 0012433-52.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012433-52.2017.8.14.0009

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SERASA EXPERIAN

APELADO: RONAIRA MONTEIRO SANTIAGO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a empresa SERASA EXPERIAN cumpriu todas as exigências e formalidades exigidas no art. 43 do CDC, acerca de notificação prévia do consumidor quando da inserção dos seus dados em órgãos de restrição ao crédito.

4-
Nesse sentido, foi afastada sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais, em razão, de não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse falha na prestação de serviço passível de indenização.

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
e ora embargada
RONAIRA MONTEIRO SANTIAGO FARIAS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 14060010), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14022446)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA MANTENEDORA DO CADASTRO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO POR PARTE DA EMPRESA QUE REALIZA A INSCRIÇÃO – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO CREDOR – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO ORGÃO CADASTRAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento,
conforme se depreende, o órgão cadastral carreou aos autos documentos que comprovam que cumpriu com a obrigação que compete aos órgãos mantenedores, não havendo que se falar, portanto, em abusividade e/ou ilicitude por ela perpetrada.

2-Nesse sentido, a empresa efetivou a comunicação prévia mediante carta enviada ao endereço informado pela credora (ID Nº. 13019994), sendo meio idôneo, apto a preencher o requisito imposto, nos termos do art. 43, §2º do CDC.

3-Assim, resta demonstrado de forma cristalina que a ora apelante SERASA EXPERIAN cumpriu todas as exigências e formalidades exigidas no art. 43 do CDC, acerca de notificação prévia do consumidor quando da inserção dos seus dados em órgãos de restrição ao crédito, devendo, pois, ser afastada sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais, em razão de não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse falha na prestação de serviço passível de indenização.

4-Recurso conhecido e provido, para afastar a responsabilidade da empresa apelante SERASA EXPERIAN pelo pagamento de indenização por danos morais à autora, em razão da ausência de ato ilícito por ela perpetrada, devendo tal verba indenizatória, bem como o ônus sucumbencial recair somente sobre a requerida ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.
”

Alega a embargante que o v. acórdão não enfrentou a matéria discutida nos autos, uma vez que aduz que o fornecedor de produtos ou serviços possui responsabilidade objetiva, devendo também responder por prejuízos causados a terceiros.

Ressalta a responsabilidade solidária das empresas, considerando a irrefutável parceria econômica estabelecida entre o suposto credor e o arquivista.

Requer, ainda, o prequestionamento de toda matéria discutida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 14534259), a embargada SERASA S/A refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a empresa SERASA EXPERIAN cumpriu todas as exigências e formalidades exigidas no art. 43 do CDC, acerca de notificação prévia do consumidor quando da inserção dos seus dados em órgãos de restrição ao crédito.

Nesse sentido, foi afastada sua responsabilidade pelo pagamento de danos morais, em razão, de não ter cometido qualquer ato ilícito que ensejasse falha na prestação de serviço passível de indenização.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023